Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido para que a parte executada pague à leiloeira o valor equivalente à comissão e determinou que o pagamento fosse realizado pela parte exequente, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quem é responsável pelo pagamento do valor equivalente à comissão à leiloeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante dicção da parte final do art. 903 do CPC, o leiloeiro tem direito à indenização/ressarcimento pelas despesas efetuadas referentes ao trabalho, desde que regularmente comprovadas.
4. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, mesmo após intimado acerca da realização da penhora sobre o imóvel que não era de sua titularidade, o executado manteve-se silente, nada informando a respeito de que o bem não era mais de sua propriedade. Necessário entender, assim, que o exequente procedeu à penhora e posterior envio do imóvel a leilão imbuído de boa-fé, razão pela qual não deve ser penalizado ao pagamento pelo ressarcimento das despesas despendidas com o leilão do bem.
5. Considerando que a restituição das despesas despendidas pela leiloeira será realizada nos autos de Execução de origem, bem como considerando que os Embargos de Terceiro somente foram opostos após a arrematação do bem, ao executado compete o pagamento das despesas em questão.
5.1. Atribuir tal ônus ao exequente seria ignorar a aplicação do princípio da causalidade, bem como onerar indevidamente o credor que, ignorando que o imóvel pertencesse a terceiro, o levou a leilão.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 903.